Tribunal: TJMT
Processo: 1018177-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018177-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELZINEIA ROSA DE MOURA - CPF: 996.985.441-00 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), ELZINEIA ROSA DE MOURA - CPF: 996.985.441-00 (APELADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o CONHECIDO E PROVIDO E 2o PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
1o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO - PREJUDICADO.

A não realização da fase de instrução, quando requerida por uma das partes litigantes, enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não oportunização da produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
ELZINEIA ROSA DE MOURA e BANCO VOTORANTIM S.A,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual no 1018177-54.2021.8.11.0041, movida por
NILCE BRIGIDA DE SANTANA
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição da cobrança indevida a título de seguro prestamista, na forma simples, acrescido dos consectários legais da dívida, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id.124570218).

Em suas razões, de Id.124570227, a autora, ora 1a apelante, aduz preliminarmente o cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial contábil. No mérito, requer a reforma da sentença para declarar a ilegalidade do método de amortização utilizado, da capitalização de juros, da abusividade dos juros remuneratórios e a cobrança de taxas de tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro e comissão de permanência.

Por outro lado, o requerido, ora 2o apelante, aduz a legalidade do seguro contratado, com a sua efetiva utilização.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 124570230 e Id. 132530194, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda revisional de contrato de financiamento no 391253703, firmado entre os litigantes em 03/11/2018, no valor de R$48.990,00 (quarenta e oito mil, novecentos e noventa reais), para aquisição de um veículo.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição da cobrança indevida a título de seguro prestamista, na forma simples, acrescido dos consectários legais da dívida, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insurgem-se os apelantes desta decisão.

Pois bem.

Impõe-se, primeiramente, o exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela parte recorrente em suas razões recursais.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, ao analisar o objeto da presente demanda, o tempo percorrido e o valor discutido, demonstra-se pertinente a perícia contábil, ante a complexidade do cálculo.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso).

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao 1o apelo

para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a necessária instrução processual, e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o 2o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022